Tribunal: TJPA
Processo: 0804737-41.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804737-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELIEL VALENTE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. ISONOMIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DISTINÇÃO FÁTICA. ARSENAL BÉLICO. SÚMULA 08 TJPA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DENEGAÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus liberatório em favor de Eliel Valente de Oliveira, preso preventivamente após operação policial em zona rural de Portel/PA, destinada ao combate a grupos criminosos.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a tese de negativa de autoria, alegando que o paciente estava no local para realizar trabalho lícito e que os ilícitos pertenciam a terceiros.

Pleiteia a extensão de benefício de arquivamento concedido a um adolescente que estava no local, invocando o princípio da isonomia.

Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da prisão em face de eventual pena futura (tráfico privilegiado e regime aberto) e destaca as condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes.

III. Razões de decidir

O tribunal adotou as seguintes teses:

a) A via do Habeas Corpus é inadequada para o reexame aprofundado de provas quanto à autoria delitiva;

b) A isonomia é inaplicável quando há distinção fática relevante, visto que o paciente possuía vínculo direto com a res ilícita (assumiu a mochila), ao contrário do menor cujo procedimento foi arquivado;

c) A custódia é necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto de facções criminosas e apreensão de arsenal bélico e munições;

d) Conforme a Súmula nº 08 do TJPA, condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

O Colegiado decidiu pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação.

Tese:

"A posse direta de entorpecentes e munições, somada ao contexto de atuação em grupos criminosos armados, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inviável a aplicação de isonomia com corréus em situação fática distinta ou a substituição por medidas cautelares alternativas".

Dispositivos relevantes:
artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0804737-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELIEL VALENTE DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: ÉRIKA DE ANDRADE SADIGURSKY XAVIER, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
em favor de
ELIEL VALENTE DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA
.

A defesa sustenta que o paciente foi preso preventivamente pela "mera presença física" no local do flagrante, situação idêntica à do adolescente W.P.D.C., cujo processo socioeducativo foi arquivado pelo próprio Juízo de Portel por falta de provas e para evitar a responsabilidade objetiva.

Afirma-se que o paciente Eliel, de 18 anos e primário, viajou para a zona rural para realizar trabalho lícito (fazer farinha) e que os ilícitos encontrados pertenciam a terceiros (seu tio Michel, que fugiu).

Argui que, em caso de eventual condenação, o paciente teria direito ao redutor de tráfico privilegiado e regime aberto, tornando a prisão preventiva (regime fechado de fato) um gravame superior à pena futura.

O writ foi inicialmente analisado pela Desembargadora Plantonista Eva do Amaral Coelho, que decidiu pelo
não conhecimento da medida no plantão.

O processo foi, então, remetido para a distribuição ordinária.

Distribuído ao Relator,
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero
, o pedido de liminar foi
indeferido
.

O Juízo da Vara Única de Portel prestou informações, justificando a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
.

O
Ministério Público de 2º Grau
, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
parcial conhecimento e denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ
, sustentando que a tese de negativa de autoria demanda revolvimento fático-probatório. Assiste razão à Procuradoria de Justiça.

A via estreita do
Habeas Corpus
possui rito célere e cognição sumária, sendo incompatível com o reexame aprofundado de provas.

Assim,
conheço parcialmente
da ordem, apenas no que tange à legalidade da custódia e ao pleito de isonomia.

A defesa sustenta que o paciente estaria no local apenas para realizar trabalho lícito e que os materiais ilícitos pertenceriam a terceiros. Todavia, os elementos informativos colhidos pela autoridade policial contradizem a tese defensiva.

Conforme o Termo de Depoimento do Condutor e o Auto de Exibição e Apreensão, a prisão ocorreu durante operação policial em zona rural destinada a combater grupos criminosos. No local, as equipes foram recebidas por indivíduos armados que empreenderam fuga. O paciente foi alcançado e, durante as buscas, foi encontrada uma
mochila preta que o próprio paciente afirmou ser sua
.

No interior dessa mochila, foram localizados:
01 simulacro de arma de fogo, munições de calibre .24 e .28 (intactas e deflagradas), além de aproximadamente 19,2 gramas de substância entorpecente ("oxi")
. Tais circunstâncias evidenciam a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, preenchendo o
fumus comissi delicti
necessário para a segregação cautelar.

O impetrante busca a extensão da decisão que determinou o arquivamento do procedimento socioeducativo do adolescente W.P.D.C., alegando identidade de situações. Entretanto, a análise pormenorizada dos autos demonstra distinção fática relevante entre os custodiados.

O arquivamento do procedimento em relação ao adolescente fundamentou-se na
ausência de posse direta
de objetos ilícitos e na falta de elementos que demonstrassem seu liame subjetivo com a prática delituosa. Em contrapartida, no caso do paciente, há o registro de que ele
reclamou para si a propriedade da mochila
onde estavam acondicionadas a droga e as munições.

Dessa forma, não há que se falar em violação à isonomia, pois a situação jurídica do paciente é agravada pelo vínculo direto estabelecido com a
res
ilícita, o que impede a aplicação analógica do fundamento de "mera presença" utilizado para o menor.

O preenchimento dos requisitos da prisão preventiva fundamenta-se na presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade), conforme as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prova da materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente e por fotografias dos materiais apreendidos. O material inclui
19,2 gramas de "oxi"
, porções de maconha e um
arsenal bélico
composto por armas artesanais, espingarda, simulacro de arma de fogo e munições de diversos calibres.

Os indícios de autoria derivam dos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência, os quais relataram que o paciente foi capturado em uma residência na zona rural utilizada como esconderijo de grupos criminosos. Além disso, o Auto de Prisão em Flagrante consigna que Eliel teria afirmado ser o dono de uma mochila onde foram encontrados o simulacro e as munições.

A custódia cautelar foi decretada primordialmente para a
garantia da ordem pública
, baseada em elementos concretos que transcendem a gravidade abstrata do delito.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
orienta que a segregação cautelar é legítima quando fundamentada na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo contexto da apreensão (ex: arsenal bélico, resistência armada e local de atuação de facções). Decisões do STJ reforçam que, demonstrada a periculosidade social do agente, medidas cautelares alternativas tornam-se insuficientes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo "modus operandi empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder" . 3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura . 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Durante a abordagem, houve resistência armada por parte de um quarto indivíduo (Michel), que conseguiu fugir, o que reforça o risco real à paz social na Comarca de Portel.

A apreensão conjunta de drogas, munições e petrechos para fabricação de armas indica, em tese, a existência de uma estrutura voltada à prática reiterada de ilícitos.

A decisão judicial apontara que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam
insuficientes e inadequadas
diante do
modus operandi
e da periculosidade demonstrada no caso concreto.

Embora a defesa alegue que o paciente é primário e possui bons antecedentes, o Poder Judiciário aplicou a
Súmula nº 08 do TJPA
, a qual estabelece que tais qualidades pessoais não garantem a liberdade se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade em relação a eventual pena futura, trata-se de juízo meramente hipotético que não autoriza a revogação da custódia quando esta se mostra necessária para resguardar a coletividade no momento presente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
, por inexistir o constrangimento ilegal aduzido.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador

Relator

Belém, 16/04/2026